Tribunal: TJPA
Processo: 0806754-06.2024.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806754-06.2024.8.14.0005

APELANTE: CLARK FEITOSA FERAZ DE AQUINO

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. MORA REGULARMENTE CONSTITUÍDA. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL INAPLICÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de apelação cível, manteve sentença de procedência em ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira, com fundamento em inadimplemento contratual em contrato garantido por alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (I) omissão na fundamentação da decisão monocrática quanto à abusividade contratual; (II) validade da cláusula de capitalização diária de juros sem taxa expressa; (III) regularidade da constituição da mora diante de suposta cobrança indevida; (IV) aplicabilidade da teoria do adimplemento substancial em contrato de alienação fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Recurso conhecido, mas desprovido, ante a ausência de inovação ou argumentos aptos a infirmar a decisão agravada. 4. A decisão monocrática enfrentou adequadamente todas as teses recursais, inclusive quanto à alegada abusividade contratual e constituição da mora. 5. A capitalização mensal de juros é válida quando pactuada expressamente. Inexistente prova de capitalização diária ou impugnação técnica das planilhas apresentadas. 6. Não demonstrada cobrança indevida no período de normalidade contratual, não há descaracterização da mora. 7. Mora regularmente constituída por notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, nos termos do Tema 1.132/STJ. 8. Inaplicabilidade da teoria do adimplemento substancial em contratos garantidos por alienação fiduciária, nos termos da jurisprudência do STJ (REsp 1.622.555/MG). 9. Matérias de ordem pública foram analisadas e não possuem respaldo probatório que justifique alteração do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10.
Agravo interno conhecido e desprovido
.

Tese de julgamento:
1. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada. 2. Não demonstrada a cobrança abusiva de encargos, mantém-se a validade da constituição da mora. 3. A teoria do adimplemento substancial é inaplicável aos contratos com garantia de alienação fiduciária. 4. A notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual é suficiente para a constituição da mora.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, 489, §1º, 1.021; DL 911/1969, art. 2º; MP 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.711.391/PR; STJ, REsp 1.622.555/MG; Tema 1.132/STJ; Súmula 539/STJ.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ALTAMIRA/PA

AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0806754-06.2024.8.14.0005

DECISÃO AGRAVADA ID 27735072

AGRAVANTE: CLARK FEITOSA FERAZ DE AQUINO

AGRAVADO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id.28306271), interposto por CLARK FEITOSA FERAZ DE AQUINO, face a decisão (Id.27735072), proferida em recurso de Apelação, que manteve a r. sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA., - Id.24200590, julgando procedente a
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
, ajuizada por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.

A decisão monocrática, ora agravada, foi ementada nos seguintes termos:

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CONSTITUIÇÃO EM MORA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira em razão de inadimplemento contratual em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, consolidando a posse e a propriedade do veículo em favor da credora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (I) concessão do benefício da justiça gratuita ao apelante; (II) validade da cláusula contratual de capitalização de juros; (III) aplicabilidade da teoria do adimplemento substancial em contrato de alienação fiduciária; (IV) regularidade da constituição em mora por notificação extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Justiça gratuita deferida ao apelante, diante da comprovação de hipossuficiência financeira (CPC, art. 98). 4. A cláusula de capitalização de juros é válida quando pactuada expressamente, conforme jurisprudência do STJ (Súmula 539). Ausente prova de capitalização diária ou impugnação das planilhas, inaplicável a alegação de abusividade. 5. A teoria do adimplemento substancial é inaplicável aos contratos garantidos por alienação fiduciária, conforme jurisprudência do STJ (REsp 1.622.555/MG), por não impedir o vencimento antecipado das parcelas. 6. A constituição em mora é válida com o envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual, conforme fixado no Tema 1.132 do STJ. 7. Regularidade da sentença que consolidou a propriedade do bem e autorizou sua alienação. Inexistência de ilegalidade ou violação aos princípios do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso de apelação conhecido e desprovido
.

Tese de julgamento:
1. É válida a cláusula de capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada entre as partes. 2. A teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos garantidos por alienação fiduciária, sendo legítima a busca e apreensão do bem em caso de mora. 3. A constituição em mora se aperfeiçoa com o envio de notificação extrajudicial ao endereço contratualmente estipulado, sendo dispensada a prova de recebimento.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, 932; DL 911/1969, arts. 2º e 3º; MP 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada:
AgInt no REsp 1.711.391/PR.

Nas razões recursais, alega o agravante, que a decisão monocrática não enfrentou de forma exauriente as teses centrais da apelação, especialmente no que tange à abusividade contratual, à constituição da mora e à aplicação da teoria do adimplemento substancial.

Sustenta o agravante que o cerne da controvérsia não reside na capitalização mensal de juros, mas na capitalização diária, a qual teria sido praticada sem a expressa indicação da taxa diária no instrumento contratual, em violação aos princípios da boa-fé objetiva, da transparência e do dever de informação, previstos no Código de Defesa do Consumidor

Alega que, nos termos do Tema Repetitivo nº 953 do Superior Tribunal de Justiça, é abusiva a cláusula que autoriza a capitalização diária de juros sem a clara e ostensiva indicação da taxa efetivamente aplicada, sendo irrelevante, para esse fim, a ausência de impugnação técnica específica das planilhas apresentadas pela instituição financeira.

Defende que a abusividade contratual constitui matéria de ordem pública, passível de reconhecimento de ofício pelo julgador, em qualquer grau de jurisdição, não se sujeitando à preclusão, e mais, que a cobrança de encargos ilegais durante o período de normalidade contratual descaracteriza a mora, porquanto impede a válida constituição do inadimplemento.

Invoca jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o reconhecimento da abusividade dos encargos contratuais afasta a mora, tornando inválida a consolidação da posse e da propriedade do bem em favor da credora.

Assevera que a decisão monocrática incorreu em omissão relevante ao afastar o exame aprofundado da alegada abusividade contratual sob o fundamento da ausência de impugnação técnica, desconsiderando tratar-se de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, o que, segundo sustenta, configura violação ao art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação adequada quanto aos argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada.

Insurge-se, ainda, contra o afastamento da teoria do adimplemento substancial, alegando que já teria quitado aproximadamente 80% do contrato, remanescendo inadimplemento residual correspondente a poucas parcelas. Aduz que a simples existência de garantia fiduciária não afasta, de forma automática, a incidência da referida teoria, devendo o caso concreto ser analisado à luz dos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Reitera, por fim, que, além da abusividade dos encargos contratuais, a constituição da mora seria irregular, por estar fundada em cobrança indevida, o que inviabilizaria a aplicação automática do Decreto-Lei nº 911/69, com a consequente manutenção da medida de busca e apreensão do bem.

Ao final, requer o provimento do agravo interno, para reformar a decisão monocrática, com o consequente provimento da apelação, a fim de reconhecer a nulidade da cláusula de capitalização diária de juros sem taxa expressa, com a consequente descaracterização da mora, bem como o reconhecimento da natureza de ordem pública das matérias suscitadas, além da condenação do agravado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em
contrarrazões
de ID 29123981, a parte agravada, rechaça os termos do Agravo Interno e solicita o seu desprovimento.

É o relatório, síntese do necessário, pelo qual determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL) observadas as cautelas de estilo.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do AGRAVO INTERNO eis que preenchidos os requisitos de tempestividade, e realizado o recolhimento das custas.

Cumpre reconhecer, de pronto, a impertinência da insurgência recursal.

De início, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez que, não há qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos, que possuam o condão de autorizar tal expediente.

Nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno tem por finalidade submeter ao órgão colegiado a revisão da decisão monocrática proferida pelo Relator, exigindo, para seu provimento, a demonstração objetiva de erro de julgamento, ilegalidade ou desacerto na decisão agravada, não se prestando à mera reiteração das razões anteriormente apreciadas.

No caso, verifica-se que o agravante reproduz substancialmente os mesmos argumentos deduzidos no recurso de apelação, sem trazer elementos novos aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática.

Não procede a alegação de que a decisão monocrática deixou de enfrentar as teses centrais da apelação. Ao contrário, a decisão agravada analisou de forma expressa e fundamentada, a validade da cláusula de capitalização de juros; a inexistência de prova de capitalização diária abusiva; a inaplicabilidade da teoria do adimplemento substancial aos contratos garantidos por alienação fiduciária; e a regularidade da constituição da mora, à luz do
Tema Repetitivo 1.132 do STJ
.

A circunstância de o entendimento adotado ser desfavorável ao recorrente não se confunde com ausência de fundamentação, inexistindo violação ao art. 489, § 1º, do CPC.

A decisão monocrática assentou corretamente que a capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, nos termos da
Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça
, entendimento consolidado e reiteradamente aplicado pela Corte Superior.

No caso concreto, não houve demonstração de capitalização diária de juros, tampouco impugnação técnica específica das planilhas de cálculo apresentadas pela instituição financeira, ônus que incumbia ao devedor, ainda que se trate de relação de consumo.

A mera alegação genérica de abusividade, desacompanhada de prova mínima da efetiva cobrança indevida, não autoriza a revisão contratual, sendo insuficiente para afastar a conclusão adotada na decisão agravada.

Inexistente a comprovação de cobrança abusiva no período de normalidade contratual, também, não há que se falar em descaracterização da mora, até porque, conforme bem assentado na decisão monocrática, a constituição da mora ocorreu de forma regular, mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do efetivo recebimento, nos termos do entendimento firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.132
.

Assim, permanece hígida a mora do devedor e, por consequência, legítima a propositura da ação de busca e apreensão
com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69
.

Igualmente não merece acolhimento a insurgência quanto à aplicação da teoria do adimplemento substancial. A decisão monocrática observou fielmente a jurisprudência dominante do STJ, segundo a qual
a
teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos garantidos por alienação fiduciária, porquanto o inadimplemento acarreta o vencimento antecipado da dívida, legitimando a retomada do bem dado em garantia,
conforme precedente firmado no REsp 1.622.555/MG
.

Ainda que alegado o pagamento de parcela significativa do contrato, tal circunstância não afasta a mora nem impede a busca e apreensão, sob pena de esvaziamento da própria natureza da garantia fiduciária.

A alegação de que se trata de matéria de ordem pública não altera o desfecho do julgamento. As questões suscitadas foram efetivamente analisadas, inexistindo qualquer vício de fundamentação. Ademais, o reconhecimento de eventual abusividade contratual, embora possa ser apreciado de ofício, exige lastro probatório mínimo, inexistente no caso concreto.

Diante do exposto, não se verifica qualquer ilegalidade, omissão ou desacerto na decisão monocrática agravada, a qual enfrentou adequadamente todas as teses deduzidas e encontra-se em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Assim mantem-se irretocável os fundamentos da decisão agravada, consubstanciados na legislação que rege a matéria, cujo teor, o ora agravante, não se desincumbiu do ônus de desconstituir.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida que se impõe, razão pela qual, conheço do AGRAVO INTERNO, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos acima mencionados.

Assim é o meu voto.

Belém, 17/03/2026